Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. RELIGAMENTO DA ENERGIA. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. DANOS MORAIS.
01. Caracteriza-se sucessão empresarial o exercício da mesma atividade econômica, sob o mesmo nome de fantasia e no mesmo endereço da empresa sucedida, tornando-se responsável pelas obrigações, inclusive débitos preexistentes.
02. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem. Precedentes.
03. A Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL prevê a possibilidade de a distribuidora de energia elétrica (CEB) condicionar alguns de seus serviços à quitação dos débitos, ainda que pendentes em nome de terceiros, desde que, cumulativamente, se comprove a aquisição de pessoa jurídica, a qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e demonstre a continuidade na exploração da mesma atividade econômica.
04. A interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica, em razão do inadimplemento, não se configura irregular, a teor do que dispõe o art. 6o, §3o, II, da Lei 8.987/95.
05. Não configurada a responsabilização extrapatrimonial da CEB ante a ausência do elemento dano.
06. Negou-se provimento ao apelo.